Tribunal: TJDFT
Processo: 0703378-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703378-57.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KAMILA LOPES FERREIRA D E C I S Ã O QUESTÃO EXAMINADA A apelada, em sua manifestação de Id 67769427, reiterada em contrarrazões, 68369173, e na petição de id 68377668, pleiteia “o imediato fornecimento do medicamento Upadacitinibe 15 mg”. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO A sentença de id 65587128, na parte dispositiva, condenou o réu/apelante “na obrigação de fornecer o medicamento Upadacitinibe 15 mg, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do trânsito em julgado desta sentença.” Na espécie, a autora/apelada não interpôs recurso cabível (apelação) a fim de que a sentença fosse reformada para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em fornecer o mencionado medicamento de forma imediata. Ademais, mesmo após a devolução parcial do prazo para a apresentação de contrarrazões, a apelada não interpôs recurso adesivo, o qual também seria cabível para deduzir sua pretensão. Com efeito, a presente via revela-se inadequada. DISPOSITIVO Ante o exposto, INDEFIRO o pedido deduzido pela apelada. Preclusa a presente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub